Tribunal: STF
Processo: RE 1430375
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



     



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA CONSULTA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE – ART. 6º E 196 DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1º, III, DA CF – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA”. 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE alega que o acórdão recorrido viola os artigos 1º; 2º; 18; 196; 197; e 198 da Constituição Federal, bem como a tese fixada no RE 855.178-RG (Tema 793).



    Em suas razões recursais, aduz que o fornecimento, à parte autora, de tratamento com médico fonoaudiólogo especialista, para auxílio da retirada da cânula de traqueostomia, extrapola a atribuição do Ente Municipal, que não conta com clínica habilitada para tanto (Vol. 6, fl. 10).



    Defende que, embora exista obrigação solidária entre os entes públicos, nas demandas prestacionais na área da saúde, as normas que regulam a Constituição e a Lei do SUS definiram as responsabilidades de cada ente, razão pela qual a autoridade judicial, ao direcionar o cumprimento da obrigação, deve respeitar o regramento administrativo de distribuição de tais responsabilidades, considerando, ainda, a possibilidade financeira de cada ente. Logo, se o município não possui disponibilidade orçamentária para determinada ação, deve então o Estado ou a União suprirem tal necessidade (Vol. 6, fls. 10-11).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, afastando-se a responsabilidade do Município no que toca ao fornecimento de tratamento à assistida, que foge da sua esfera de atribuições (Vol. 6, fl. 11).



    Por determinação do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para examinar a possibilidade de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 793 (Vol. 8).



    Em nova análise da questão (Doc. 9), o Relator do processo manteve o acórdão anteriormente prolatado, aduzindo que não houve afronta ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, pois (a) “o fato do Município alegar que os referidos profissionais não possuem capacitação técnica específica para o caso do paciente não afasta a responsabilidade em fornecer as consultas com fonoaudiólogo habilitado para tanto”; (b) “conforme informado pelo próprio Município (…) possui fonoaudiólogo em seu quadro de funcionários (...), sendo, portanto, o ente primariamente responsável pelo cumprimento da obrigação”; e (c) “a simples alegação do Município de que não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio da referida consulta, desacompanhado de demais provas, não é suficiente para comprovar a alegada indisponibilidade orçamentária”. No ponto, afirma causar “espanto a alegação de insuficiência de recursos para uma SIMPLES consulta com fonoaudiólogo especializado, ou acompanhamento que seja, enquanto o referido Município despende milhões para realizar a 1º Expofazenda, que conta com shows de artistas que chegam a cobrar cachês de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”. 



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão o recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que reconheceu a responsabilidade do MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR no fornecimento das consultas com profissional especialista em fonoaudiologia, para auxílio na remoção da cânula de traqueostomia da parte autora.



    Consignou que o acórdão recorrido está de acordo com entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 793, no qual teria sido reafirmado a solidariedade dos entes da Federação nas ações que se referem ao tratamento de saúde, e assentado que compete à autoridade judicial regularizar a composição do polo passivo.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Sobre o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas prestacionais na área da saúde, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo SUS, vejam-se os seguintes precedentes:



          “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado para o fornecimento do medicamento pleiteado, ao fundamento de que está incorporado na lista RENAME para o tratamento solicitado pela autora. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.365.462-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022).



     



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 



    2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.322.405- AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou expressamente que o Município possui fonoaudiólogo em seu quadro de funcionários, sendo, portanto, o ente primariamente responsável pelo cumprimento da obrigação, ainda, que os referidos profissionais não tenham capacitação técnica específica para o caso da paciente. 



    Desse modo, torna-se despicienda a condenação do Estado ao fornecimento das consultas com especialista em fonoaudiologia, para auxílio na retirada da cânula de traqueostomia da parte autora, mantendo-se incólume a condenação do ente municipal. 



    Por fim, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 793, aduziu que, conforme informado pelo próprio Município, possui fonoaudiólogo em seu quadro de funcionários. Por sua vez, o recorrente alega que sequer possui “clínica habilitada para tanto”. Por outro lado, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o Município não comprovou que não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio de consulta com fonoaudiólogo especializado, destacando que o mesmo “despende milhões para realizar a 1º Expofazenda”. No ponto, o Município limitou-se a dizer que não possui disponibilidade orçamentária para o custeio da referida consulta.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente